Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM PARTICIPAÇÃO DE MENOR E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva mostra-se cabível ante a gravidade concreta dos delitos imputados (tráfico de drogas, associação para o tráfico com participação de menor e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), superando o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, conforme art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. Materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, ocorrência policial e laudo de exame preliminar, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
3. Decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, destacando-se a quantidade significativa de drogas, armamento apreendido e o envolvimento de menores na atividade ilícita.
4. Condições pessoais favoráveis do paciente, incluindo a primariedade e residência fixa, não são suficientes para elidir a necessidade da prisão preventiva diante da gravidade dos fatos e do risco à ordem pública.
5. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada